Tribunal: STF
Processo: HC 79765
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
- O presente "habeas corpus" é substitutivo de recurso
ordinário contra "habeas corpus", também substitutivo de recurso
ordinário, denegado pelo Superior Tribunal de Justiça.  Portanto,
seu objeto se restringe ao que foi decidido pela referida Corte.
- Em se tratando de aplicação do art. 18 do C.P.P., não há
necessidade da apresentação de novas provas, mas visa esse
dispositivo legal a possibilitar que se efetuem diligências
policiais pela notícia da existência de outras provas, ainda que
indiciárias, a fim de que, produzidas novas provas que modifiquem a
matéria de fato, se possa desarquivar o inquérito para o
oferecimento da denúncia ou queixa.
Habeas corpus indeferido.